Tribunal: TJSP
Processo: 1021868-13.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Civil e processual. Ação de execução de despesas condominiais. Processo extinto com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (obrigação satisfeita). Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo exequente.
Aplicação do artigo 323 do Código de Processo Civil, com inclusão das obrigações vencidas e que se vencerem no curso do processo, até a integral satisfação do

Ementa:
Civil e processual. Ação de execução de despesas condominiais. Processo extinto com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (obrigação satisfeita). Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo exequente.
Aplicação do artigo 323 do Código de Processo Civil, com inclusão das obrigações vencidas e que se vencerem no curso do processo, até a integral satisfação do crédito. Extinção do processo afastada. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO.